Tribunal: TJBA
Processo: 8027612-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027612-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: STS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, ELLEN KAROLINE MIRANDA DOS ANJOS, YASMIN DO NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. ALEGAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO COM ISSQN. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por STS Serviços Especializados Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto em execução fiscal movida pelo Estado da Bahia, negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. A agravante sustenta que a cobrança de ICMS sobre serviços de treinamento e desenvolvimento profissional configura bitributação e incompetência tributária, pois a atividade seria sujeita ao ISSQN. Alega, ainda, que a questão poderia ser decidida com base no contrato social e documentos já existentes nos autos, sem necessidade de dilação probatória, requerendo a reforma da decisão e o reconhecimento da nulidade da CDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de bitributação e incompetência tributária — envolvendo a distinção entre ICMS e ISSQN — pode ser apreciada em sede de Exceção de Pré-Executividade; (ii) verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento deve ser reformada pelo colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Exceção de Pré-Executividade é instrumento processual de utilização excepcional, restrito a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória, conforme consolidado pela Súmula 393 do STJ. 4. A alegação de que o crédito de ICMS incide indevidamente sobre serviços sujeitos ao ISSQN envolve análise complexa acerca da natureza jurídica da atividade empresarial, a distinção entre obrigação de dar e obrigação de fazer, e a eventual circulação de mercadorias, matérias que exigem produção de prova técnica e documental aprofundada. 5. O simples exame do CNAE ou do contrato social da empresa não basta para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA, prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/80 e no art. 204 do CTN, presunção que só pode ser ilidida mediante prova inequívoca. 6. A controvérsia sobre a correta incidência de ICMS ou ISSQN, por demandar interpretação de fatos e operações fiscais, deve ser suscitada em embargos à execução, mediante a garantia do juízo e produção de provas adequadas, não sendo cabível sua análise na via estreita da exceção. 7. A entrega de declaração pelo contribuinte (DMA), reconhecendo o débito, constitui o crédito tributário, nos termos da Súmula 436 do STJ, reforçando a presunção de validade da CDA e a necessidade de prova robusta para infirmá-la. 8. Diante disso, a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade, mostra-se correta e deve ser preservada, por ausência de erro material, omissão ou ilegalidade. 9. Mantém-se, portanto, a decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, advertindo-se as partes sobre a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de embargos manifestamente IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ. 2. A discussão sobre bitributação e competência tributária entre ICMS e ISSQN exige análise fática e documental complexa, incompatível com a via da exceção de pré-executividade. 4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção juris tantum de liquidez e certeza, somente afastável mediante prova inequívoca, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80. 5. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito constitui o crédito tributário, conforme Súmula 436/STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e §6º; CTN, arts. 3º, 142, 204; CPC, arts. 932, IV, a; 1.021, §§1º e 2º; 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, arts. 2º e 3º; LC nº 116/2003, arts. 1º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 436. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027612-82.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante STS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora